Tribunal: TJDFT
Processo: 0748976-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO E SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 47, da Lei 11.101/15, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, tem o objetivo de superar a situação da crise econômico-financeira da empresa, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, estimular a atividade econômica, além de compatibilizar os interesses da empresa devedora com o dos credores.
2. Nos termos do art. 187 do Código Tributário Nacional, os créditos fazendários, independentemente de sua natureza, não se submetem ao concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento, estabelecido eventual concurso de preferência somente entre pessoas jurídicas de direito público.
3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 5o, também dispõe neste sentido: “A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.”
4. “É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a recuperação judicial não suspende nem extingue as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito.”(AgInt no AREsp 2258168/GO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/09/2023, DJe 06/09/2023).
5. No caso, embora o crédito perseguido pela Fazenda Pública seja de natureza não tributária (multas aplicadas pelo PROCON), a recuperação judicial não enseja suspensão nem na extinção da execução fiscal.
6. Recurso conhecido e não provido.